Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702043-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ contra a decisão de ID n. 145150985 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que foi aprovada nas etapas anteriores do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que foi eliminada no teste de aptidão física; que o teste foi realizado em horário vedado por lei; que, na gravação disponibilizada, não consta o horário de início do teste; que desmaiou durante a realização da prova; que o curso de formação se iniciará em março de 2023 Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de participação nas fases subsequentes do concurso público. No mérito, pede a reforma da decisão, com aplicação de nova prova de teste físico. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID n. 136447035). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, o fundamento central consiste na nulidade do teste físico realizado, por infringir o disposto na Lei n. 4.949/2012. O artigo 39, §2o, do mencionado diploma legal disciplina que “é vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado”. Neste momento processual, não há documentação suficientemente apta a permitir a conclusão de que o teste de corrida se realizou no horário proibido por lei. A ficha de atendimento pré-hospitalar faz referência a um horário de 11h40, mas é necessário averiguar se o horário foi o do preenchimento da ficha ou de quando se iniciou o atendimento, assim como se houve arredondamento pela equipe médica. Além disso, a fotografia tirada por terceiro que presenciava a prova, por si só, não tem aptidão para comprovar que o teste se iniciou após as 11h. Cabe ressaltar que a própria agravante reconhece que, no vídeo da prova disponibilizado, não constam os horários de início e de término da prova. Portanto, é com a adequada instrução probatória, inclusive testemunhal, que será possível verificar a apontada nulidade do teste físico de corrida, o que demanda cognição exauriente, mediante a garantia do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora